Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720620-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: CELSO FERREIRA DOS ANJOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31286126) opostos por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA em face de CELSO FERREIRA DOS ANJOS, ante Acórdão (ID 30940176) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento. Intime-se a parte Embargada, CELSO FERREIRA DOS ANJOS, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021 18:12:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador